Tribunal: TJSP
Processo: 1011576-97.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e por uma das rés.
Golpe do "SIM swap". Ré que não se desincumbiu de provar que foi o autor quem promoveu as alterações de linha telefônica e plano, e neste recurso se limita a tecer considerações sem potência de alterar a solução dada à causa. A fraude perpetrada

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e por uma das rés.
Golpe do "SIM swap". Ré que não se desincumbiu de provar que foi o autor quem promoveu as alterações de linha telefônica e plano, e neste recurso se limita a tecer considerações sem potência de alterar a solução dada à causa. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida. Precedentes deste E. TJSP. Danos materiais evidenciados.
Danos morais, ademais, também configurados. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Existência de lesão a direito da personalidade. Quantum indenizatório fixado em valor adequado, dadas as especificidades do caso concreto.
RECURSOS DESPROVIDOS.